Tribunal: TJDFT
Processo: 0723584-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por UNIMED SEGURADORA S/A da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença (processo n.o 0711742-40.2022.8.07.0001) requerido por DIEGO BARBOSA SILVA, indeferiu o pedido de declaração de nulidade requerido pela agravante/executada, nos seguintes termos, in verbis: A executada se manifestou em ID 161226298, tratando-se da sua primeira manifestação nos autos após a apresentação da contestação. Em síntese, a devedora alega nulidade de todos os atos processuais posteriores à réplica, inclusive a sentença, uma vez que as publicações dos atos do processo não foram realizadas em nome do Dr. Renato Chagas, advogado indicado para recebê-las, mas em nome de outro advogado que, embora substabelecido, foi expressamente excluído do poder para receber intimações (ID 130972786). O exequente se manifestou em ID 161294466. Procedem as razões invocadas pelo exequente no sentido de que Dr. Renato e outros advogados, que o exequente comprovou comporem o mesmo escritório, acessaram o processo recorrentemente desde o dia 31/05/2022. Assim, os registros demonstram que o advogado que agora alega a nulidade estava ciente de todos os atos do processo, sendo a visualização desta informação possível pelo ícone “Acesso de terceiros”. Outrossim, o PJE permite que o próprio advogado se cadastre como patrono de uma das partes e é exatamente isto que se verifica no ícone Auditoria, o qual indica que o Dr. Renato se cadastrou como advogado da executada, mas só o fez em 06/06/2023, data em que juntou a petição na qual alega a nulidade, mas não o fez quando juntou a contestação (ID 133181047). Em que pese o defeito processual apontado pelo executado, neste momento processual, qual seja, o trânsito em julgado da sentença de mérito, já não é mais possível sanar irregularidades processuais da fase de conhecimento por este juízo. Com a eficácia preclusiva da coisa julgada material (art. 508, CPC), reputa-se sanado o ato processual irregular, transformando-se em hipótese de rescindibilidade da decisão judicial (art. 966, CPC). Assim, após o trânsito em julgado da sentença, esta somente pode ser desconstituída por meio de ação própria (ação rescisória ou querelas nullitatis). Por tais razões, indefiro o pedido de decretação de nulidade dos atos processuais. A ordem de bloqueio ID 161009954 foi integralmente cumprida. Dê-se ciência ao exequente. Intime-se a executada sobre a indisponibilidade, para se manifestar no prazo de 5 dias (CPC, art. 854, § 3o). Esclareço que, diante da especialidade da regra posta no art. 854, § 3o do CPC, não será concedido novo prazo para eventual impugnação, caso convertido o bloqueio em penhora. Caso apresentada impugnação, intime-se o exequente a se manifestar em 5 dias. Em suas razões recursais (ID 47864168), a agravante/executada alega, em síntese, a nulidade de todos os atos processuais praticados após a apresentação de sua contestação, ao argumento de que as intimações não foram realizadas em nome do advogado indicado. Sustenta cerceamento de defesa, em razão da ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, e, ao fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, propugna pelo conhecimento e pelo provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada. Preparo ao ID 47864191. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da liminar perquirida. Com efeito, nos termos do art. 272, § 5°, do Código de Processo Civil, “constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade”. No caso, é incontroverso nos autos de origem a existência de pedido expresso da agravante/executada, para que as intimações fossem feitas em nome do advogado Renato Chagas Corrêa da Silva (ID`s 130976641 e 133181047 dos autos de origem) e que essas foram realizadas somente em nome do advogado substabelecido Matheus Vinícius Torres Pinto, embora sem poderes para tanto (ID 130972786). Dessa forma, em cognição sumária não exauriente, reputo evidente a nulidade das intimações da agravante/executada de todos os atos processuais posteriores à apresentação de sua contestação. Nesse ponto, aliás, data venia o entendimento do Juízo singular, entendo que a arguição da nulidade em questão não está sujeita à ação rescisória, visto que, acaso reconhecida a nulidade das intimações, sequer haveria se falar em trânsito em julgado da sentença. Dessa forma, neste exame preliminar, verifico adequada a via eleita pela agravante/executada, ainda que encerrada a fase de conhecimento, para a discussão da alegada nulidade absoluta. Destarte e considerando o perigo de dano grave, de difícil e improvável reparação ao patrimônio da agravante/executada, com o prosseguimento da execução na origem, que já teve valor expressivo bloqueado em sua conta bancária, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, com o estabelecimento do necessário contraditório, é medida que se impõe. Dessa forma, DEFIRO o pedido liminar, para suspender os efeitos da decisão agravada até o final julgamento de mérito do presente agravo de instrumento. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora